Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-84.2020.8.11.0010
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001008-84.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNIR CARRIJO CHIBLI - CPF: 362.815.128-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
SENTENÇA
PROCEDENTE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 -
PERDA DO OBJETO
-

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - FIM DO ESTADO DE EMERGÊNCIA - PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N
.
º 913, DE 22.04.2022 -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV, DO CPC
.

1.
Decretado o fim do Estado de Emergência em Saúde Pública devido ao Covid-19 (Portaria GM/MS nº 913/2022), as medidas restritivas anteriormente necessárias perderam sua justificativa. Assim, em vista da alteração do cenário epidemiológico, torna-se evidente a perda do interesse processual na Ação Civil Pública relacionada, já que as circunstâncias que
a
motivaram não
mais
persistem.

2.
Conforme o art. 493 do CPC, é fundamental considerar em grau de recurso qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que impacte no julgamento do mérito da demanda.

2.
Recurso de Apelação prejudi
cado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pel
o

BANCO BRADESCO S
/
A
contra a sentença
lançada no
id.
117332957
e integralizada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração, vista no id. 117332974
,

proferida pelo Dr.
Pedro Flory Diniz Nogueira
, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Jaciara
,
nos autos de
Ação Civil Pública para Cumprimento de
Obrigação de Fazer ajuizada
pela

DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
,
pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial,
sendo
a Instituição Financeira requerida
condenada
à obrigação de fazer
consistente em
adotar medidas aplicadas pela Administração Pública de combate ao Covid-19, sob
pena de multa-diária de
R$ 50.000,00 até o limite de R$ 500.000,00
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id.
117332977
)
,
o
Apelante
sustenta, em síntese
:

-

a
nulidade da sentença por
cerceamento de defesa,
pois
foi inadequado e sem a devida justificação pelo juiz
o julgamento antecipado do mérito, baseado apenas nas provas documentais existentes, violando o
art. 489, II, do CPC e o direito de defesa
;

-
apesar de ter solicitado provas adicionais (oral, documental suplementar, pericial, vistoria e expedição de ofícios), o processo não foi devidamente saneado
,
as questões controvertidas não foram fixadas e não houve declaração sobre a necessidade de instrução probat
ória, tendo o
magistrado procedido diretamente o julgamento antecipado, sem intimar o Ba
nco Apelante para manifestação, quando este teria
provas suplementares
a serem produzidas, tudo visando
esclarecer as medidas de prevenção e funcionamento adotadas pela agência ba
ncária durante a pandemia;

-
no
mérito
, que adotou medidas voluntárias de combate e prevenção à COVID-19, incluindo a fixação de cartazes informativos, limitação de clientes atendidos na agência, higienização das mesas por funcionários, orientações constantes sobre prevenção, cancelamento de reuniões presenciais, adoção de trabalho remoto para funcionários em grupo de risco, e comunicação imediata d
e qualquer sintoma da COVID-19. Entretanto,
não pode impor medidas compulsórias de distanciamento social, respeitando as liberdades individuais, e que as medidas adotadas estão alinhadas às recomendações da OMS e ANS, seguindo os decretos municipais e est
aduais pertinentes
.

Com tais argumentos,
requer seja reconhecida a nulidade da sentença apelada devido ao cerceamento de
defesa, pedindo a remessa dos autos à origem para adequada instrução probatória.
Em pedido alternativo,
pugna pelo
julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela Apelada, baseado no cumprimento de medidas de combate e prevenção ao coronavírus em sua agência em Jaciara/MT. Caso essas solicitações não sejam atendidas, pede, ainda, a redução da multa cominatória para R$ 100,00 por dia, com limite total de R$ 5.000,00.

A
DEFENSORIA PÚBLICA

ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id.
117332983
).

O r
ecurso tempestivo
(id.
117332981
) e preparado (id.
117623957
).

Provido
o
Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S
/
A
, para

atribuir efeito suspensivo ao seu
Recurso de Apelação Cível (id. 181508237).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pel
o
Dr.
José Antônio Borges Pereira
, opina pelo provimento
parcial
do recurso,
apenas para afastar a

condenação ao pagamen
to de honorários de sucumbência,
por entender que
“
não cabe a condenação do réu, em ação civil pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo se comprovada má-fé, o que
não ocorreu no presente caso
”
.
(id.
175125160
)

Autos conclusos por redistribuição (id.
140151168
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Perda superveniente do objeto

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S
/
A

postula a reforma da sentença
pela qual
a Instituição Financeira
foi condenada
na obrigação de adotar medidas aplicadas pela Administração Pública visando
o combate da Covid-19, sob pena de multa-diária de R$ 50.000,00 até o limite de R$ 500.000,00.

Pois bem.

A despeito da discussão quanto
ao alegado atendimento das medidas de combate ao COVID-19 pelo Banco Apelante
,
é de pleno conhecimento
que
,
por meio da Portaria GM/MS n.º 913
–
com vigência a partir de 22 de maio de 2022 –
o Ministério da Saúde
decretou o término do Estado de

Emergência em Saúde Pública causado pelo
COVID-19
,
haja vista que
o cenário epidemiológico já

estava controlado,
de sorte que
não hav
eria
mais a necessidade da
exigência
de medidas restritivas,
situação essa que, a toda evidência,
inviabiliza o prosseguimento da demanda.
Veja-se:

“PORTARIA GM/MS Nº 913, DE 22 DE ABRIL DE 2022

Declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, resolve:

Art. 1º
Fica declarado o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), de que tratava a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020
”.
(g. n.)

Noutras palavras,
entendo que
o
fim do estado
de emergência na Saúde Pública
deve
ser obrigatoriamente
tomado em consideração
como
fato
extintivo
superveniente à propositura

da d
emanda
, conforme previsão do art. 493 do CPC,
na medida em que
a lide deve ser

composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional.

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração
, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir”.

Com efeit
o
, n
os termos do Decreto-Lei n
.
º 4.657, de

1942 (LINDB), que institui
u
normas gerais de Direito ao
ordenamento,
não mais subsistem os efeitos das normas

que sustentaram o
s
pedido
s na Ação Civil Pública
,
vez que tacitamente revogadas.

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.”

Reforçando esse entendimento,
há de se registrar que o próprio Supremo Tribunal

Federal, conjuntamente com diversos Tribunais Pátrios, vem se posicionando pela perda

superveniente do interesse de agir, no tocante as ações propostas em temas relativos à

Pandemia Mundial do Corona Vírus
. A conferir
:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.311/2022. TRABALHO REMOTO DE GESTANTES DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE COVID-19. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N. 913, DE 22.4.2022.
DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA PELO NOVO CORONAVÍRUS. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA LEI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.”
(STF. ADI: 7134 DF 0117317-61.2022.1.00.0000. Relator Min.
Cármen
Lúcia
, Tribunal Pleno.
DJe
: 28/06/2022
) (
g. n.
)

“
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COVID-19. ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA.
PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. CESSAÇÃO DA EMERGÊNCIA NACIONAL E MUNDIAL
.
Nos termos do art. 493 do CPC, os fatos supervenientes, quando tiverem o condão de influir na constituição, modificação ou extinção do direito, devem ser levados em linha de consideração pelo magistrado no momento da decisão. A nobre iniciativa da Defensoria Pública, ao propor a ação de tutela coletiva no sentido de obrigar o município réu a elaborar, publicizar e dar cumprimento a um metódico e pormenorizado plano de contingência para enfrentamento da Covid-19, tinha por pano de fundo fático a emergência de saúde oriunda da eclosão da pandemia.
Ao longo da demanda, o êxito da política pública de vacinação massiva fez refluir a ameaça posta pela nova doença, a ponto que, malgrado não tenha sido extinta, a pandemia já não representa emergência de saúde pública, tal como reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 913/2022) e globalmente pela Organização Mundial de Saúde (declaração de 5-5-2023). A esperançosa evolução implica perda superveniente de objeto, visto já não se recomendar a abordagem isolada e emergencial da Covid-19, mas sim o seu enfrentamento no conjunto com outras doenças respiratórias infecciosas
. DESPROVIMENTO.”

(TJRJ. APL: 00005202220208190044 202100196778. Relator Des.
Francisco de Assis Pessanha Filho
, Décima Quarta Câmara Cível, DJE: 23/06/2023
)

(
g. n.)

Outro não é
o entendiment
o deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-

ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS
-

FIM DO ESTADO DE EMERGÊNCIA
-
PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 913, DE 22.04.2022
-
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

-
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 493 DO CPC
-
DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

-
RECURSOS PREJUDICADOS.

O Ministério da Saúde, através da Portaria GM/ MS nº 913, vigente a partir de 22 de maio de 2022, decretou o término do Estado de Emergência em Saúde Pública causado pelo Covid-19, em razão do controle do cenário epidemiológico, logo, não há mais a necessidade da existência de medidas restritivas, situação que inviabiliza o prosseguimento da demanda.
Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública em questão, notadamente porque, a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste
.
Deve ser observado, inclusive em grau de recurso, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito da demanda, à luz do que dispõe o arr. 493, do CPC
. Recursos prejudicados.” (TJMT. RAC: 00040663320208110004. Relator Des.
Mario Roberto Kono
d
e Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 13/09/2023
) (
g. n.)

Diante das circunstâncias apresentadas, é evidente a perda do interesse processual na Ação Civil Pública mencionada, uma vez que as condições fáticas que originaram a ação já não existem mais.

Forte nessas razões
,
RECONHEÇO
,
de ofício
,
a perda

superveniente do objeto pleiteado na presente Ação Civil Pública
,
extinguindo
-a
, por corolário lógico, sem resolução do mérito
, com base no art
.
485, inc
.

I
V
, do Código de Processo Civil,

ficando, assim,
PREJUDICADO
o Apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023